Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0707148-75.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B F UNIAO ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 35.250.379/0001-72 RECORRIDO: ELIZANGELA FERNANDA DA SILVA - CPF: 855.842.821-20, LUAN DA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 023.915.091-03 DECISÃO O recurso da requerida é intempestivo. A sentença foi disponibilizada no DJe em 9 de março de 2022 (ID34433360), sendo publicada no dia útil subsequente, 10 de março (quinta-feira). O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 11 de março (sexta-feira) e terminou em 24 de março de 2022 (quinta-feira). Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 29 de março de 2022 (ID34433363). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora